Tribunal: STF
Processo: ARE 1559440
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJPR que manteve a condenação da réu, recorrente, embora com redução de pena, pela prática do delito do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. O acórdão restou assim ementado, no que concerte à recorrente:  



    RECURSO DA RÉ ALINE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DO CORRÉU E DOS POLICIAS RODOVIÁRIOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM HARMÔNICOS E COERENTES QUANTO À CIÊNCIA DA RECORRENTE ACERCA DAS DROGAS EXISTENTES NO SEU PRÓPRIO VEÍCULO. ELEMENTAR DO TIPO CONSISTENTE EM TRANSPORTAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EVIDENCIAR O TRÁFICO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESVALORAÇÃO JUSTIFICADA. ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPOSIÇÃO DE DUAS CRIANÇAS POR LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL AO FORTE ODOR DA DROGA NO INTERIOR DO VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCEDE O TIPO LEGAL. DESVALORAÇÃO JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA BASILAR. REFORMA PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 1/10 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS PARA O DELITO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA COM EXTENSÃO, NESTE PONTO, AO CORRÉU GUSTAVO. TERCEIRA FASE. PLEITO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA NA SENTENÇA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE JÁ CONSIDERADOS NA PRIMEIRA FASE. RÉ PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUE SE IMPÕE. READEQUAÇÃO DA PENA, COM MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §3º DO CP. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS SEVERO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. ART. 44, INC. III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.  



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pelo que se pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, questiona-se a dosimetria da pena com fundamento em suposta violação ao art. 5º, XLVI, bem como o regime inicial de cumprimento fixado, com fundamento no mesmo dispositivo constitucional e, ainda, na suposta violação do art. 93, IX, da CF/88. A parte tece comentários acerca da fundamentação e da prova produzida, aponta contradições e aduz não pretender revolvimento probatório, apenas revaloração jurídica.   



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 53.  



    4. O recurso não foi admitido na origem, em razão dos óbices referentes às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, em virtude da ausência de qualquer violação ao art. 93, IX, da CF/88.  



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.  



    6. Observo, de plano, que o acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões.  



    7. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    8. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    9. A suposta singela revaloração jurídica pretendida pela parte recorrente, a despeito de sua extensa argumentação, não passa, em verdade, pelo crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).  



    1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1521306 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julg. 12/08/2025).  



    10. Ademais, as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:  



    Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    11. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Veja-se, nessa linha:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 957.238-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional” (RE 863.442-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.04.2015).  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário. (AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/9/1992).



    12. Por fim, importante consignar, ainda, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido veja-se:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



    14. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.   



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente